Tribunal: STF
Processo: AI 415937
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. C.F., ART. 5º, LV.

I. - Alegação de ofensa à Constituição que, se ocorrente, seria
indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
II. - Agravo não provido.